Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-08.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001599-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES
IMPETRANTE: AMANDA SILVA PINHEIRO
IMPETRANTE: ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE: ELSON LUIZ DA SILVA MORAES
VISTOS
Cuida-se de habeas corpus de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado por GIVANILDO GOMES e outros em favor de ELSON LUIZ DA SILVA MORAES contra possível ato de constrangimento ilegal imputado ao E. JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, face à demora injustificável na adoção de critérios de razoabilidade para apreciação de pedido de urgência, bem como manifesta ilegalidade da regressão de regime e prisão do paciente, com lastro em cálculo de pena equivocado, elaborado com error in procedendo do Juízo da Execução.Narram que o procedimento executivo originário foi instaurado para fiscalizar 02 (duas) guias de execução penal em desfavor do paciente, sendo (i) a primeira oriunda dos autos no. 0006492- 39.2011.8.11.0002 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, com pena corporal de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses em regime inicial fechado e 1.050 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e (ii) a segunda, extraída dos autos n. 0010643-72.2016.8.11.0002 – 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com pena corporal de pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias em regime inicial fechado (Apelação n. 78051/2014 - TJMT), pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, inciso I e II e V c.c artigo 70 e 71 parágrafo único c.c art. 155, §4o, inciso I e IV c.c art. 14, inciso II, todos CP c.c art. 16, da Lei 10.826/03.
Suscitam que depois de cumprir 1 (um) ano e 3 (três) meses de regime fechado em função de tais reprimendas, em 22/02/2016 - progrediu para o regime semiaberto, com monitoramento por tornozeleira eletrônica e assim estava até a indigitada regressão de regime e prisão levada a efeito em 21.01.2022.
Explicam que, na verdade, de acordo com a guia relativa ao processo n. 6492-39.2011.811.0002, o Tribunal deu provimento à apelação do Ministério Público e afastou a figura do tráfico privilegiado, elevando a pena para os já aludidos 8 (oito) anos e 9 (nove) meses a serem cumpridos em regime inicial fechado. No entanto, em relação ao processo no 18834- 48.2012.811.0002, a respectiva sentença também foi reformada, porém para reduzir a pena inicialmente imposta pela sentença em 18 (dezoito) anos 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, em regime inicial fechado, para 11(onze) anos e 6 (seis) meses.
Registram que, todavia, no momento da realização da análise das penas em execução para a aferição da possibilidade de progressão, os cálculos apresentados levaram a conta a pena maior do processo no 18834- 48.2012.811.0002, desconsiderando a redução implementada pelo Tribunal em sede recursal.
Aduzem que diante do equívoco, a autoridade coatora determinou a regressão do regime para o fechado e, ainda, decretou ilegalmente a prisão do paciente, embora já existisse nos autos pedido de progressão para o regime aberto considerando as novas penas, já corrigidas pelo Tribunal.
Anotam que, instada, mediante o chamamento do feito à ordem através de petição datada de 24.01.2022 a autoridade judiciária acoimada de coatora determinou a retificação do cálculo da pena, com ordem de intimação das partes para posterior decisão.
Alegam que retificado o cálculo, ficou constado que paciente atingiu o direito de progressão para o regime aberto ainda em 23.08.2019 e para livramento condicional em 03.03.2021
Asseveram que, apesar das várias investidas da defesa, muito embora os autos, já com os novos cálculos, se encontrem conclusos desde 01.02.2022, ainda não foram analisados os pedidos para que o paciente fosse colocado em liberdade.
Sustentam que, apesar de vários despachos e tentativas de ver seus pleitos apreciados pelos canais virtuais disponíveis aos advogados em razão do COVID-19, sendo o último contato tentado na data de ontem (04.02.2022), certo é que o expediente forense foi encerrado e o pedido não foi analisado, sendo esta a razão pela qual vem bater às portas do Tribunal no sistema de plantão
Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem pretendida para determinar que o Juízo de origem aprecie imediatamente os pedidos de urgência que lhes foram submetidos, no prazo máximo de 24 h, ou, alternativamente, para que seja determinada a suspensão liminar dos efeitos da decisão que regrediu o regime e expediu mandado de prisão contra o paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício do paciente até julgamento do mérito da impetração
É o breve relato.
DECIDO.
Em análise dos argumentos expostos e documentação apresentada, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento da pretensão principal, qual seja, para que a autoridade acoimada de coatora proceda à análise dos pedidos de progressão e de soltura.
Isso porque, consoante se pode depreender do RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA de ID. n. 116985981, denota-se a correção dos cálculos errôneos que deram azo à regressão de regime de execução de pena do paciente.
No mencionado relatório, levando-se em conta a redução da pena imposta nos autos n. 18834-48.2012.811.0002, em sede recursal, o novo somatório das penas permitiria, em princípio, uma nova progressão para o regime menos gravoso em 23.08.2019. Vejamos:
Além disso, desde 28.01.2022 encontra-se devidamente certificada nos autos originários a correção dos cálculos da pena total do paciente lançados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, conforme se pode depreender do documento de ID. n. 116985982.
Assim, considerando que essa demora na análise do pedido de progressão de regime pode estar impedindo que o paciente seja posto em liberdade se já cumpridos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos, mister que a autoridade judiciária acoimada de coatora seja instada a tomar uma decisão, de modo a permitir que a defesa possa lançar mão das medidas impugnatórias ordinárias que melhor lhe aprouver.
Todavia, o prazo requerido para tal análise é por demais exíguo, devendo ser conferido um lapso razoável.
Diante disso, defiro a liminar mandamental, para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a autoridade impetrada analise o pedido de progressão de regime, levando-se em conta os novos cálculos lançados no relatório do SEEU, a contar da ciência desta decisão.
Requisitem-se as informações necessárias, colhendo-se, em seguida, a manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista